Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-87.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000381-87.2021.8.05.0043

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: AVANILDA NASCIMENTO DA ROCHA

Advogado(s):MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por AVANILDA NASCIMENTO DA ROCHA, determinando à ré que promovesse a ligação de energia elétrica no imóvel da autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte autora possui legitimidade ativa para pleitear a ligação de energia elétrica no imóvel; e (ii) se seria devido o fornecimento de energia elétrica pela concessionária ao imóvel em questão.

III. Razões de decidir

Para que a autora seja considerada parte legítima para pleitear a ligação de energia elétrica em determinado imóvel, é imprescindível que comprove sua relação jurídica com o bem, seja na condição de proprietária, possuidora ou detentora, o que não ocorreu no caso em análise.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou comprovante de residência, documento de registro imobiliário ou qualquer outro documento que estabelecesse vínculo com o imóvel.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. "1. A configuração da legitimidade ativa para pleitear ligação de energia elétrica exige a comprovação da relação jurídica com o imóvel, seja na condição de proprietário, possuidor ou detentor. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo autor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 485, VI; Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL. Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp: 2520461, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 09/04/2024; TJ-BA - Apelação: 80007669820218050119, Relator: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024; TJ-AM - Apelação Cível: 0657876-43.2018.8.04.0001, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 08/04/2024.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000381-87.2021.8.05.0043, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelado
AVANILDA NASCIMENTO DA ROCHA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER para DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau
e
, em
consequência,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA